Tribunal: TJMT
Processo: 0001920-95.2014.8.11.0079
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001920-95.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO), WENDER GOMES LOPES - ME - CNPJ: 10.297.855/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
–
INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC
– REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC, ART. 25 DA LEF E ART. 183, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.

3.
“(...) para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

4.
Se não for observado pelo juízo de origem os comandos do
artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, M.M. juiz
Aroldo José Zonta Burgarelli
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1920-95.2014.
811.0079 (Código 35252)
movida em face
WENDER GOMES LOPES – ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante a impossibilidade de extinção do feito em razão da ausência de intimação pessoal ou por remessa nos termos do art. 25 da LEF e art. 183, §3º, do CPC.

Relata que a intimação certificada às fls. 15 foi realizada por DJE, inexistindo intimação pessoal. Além disso, sustenta que a intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º do CPC não pode ser realizada por AR para a Fazenda Pública, uma vez que deve ser realizada na pessoa do procurador, sob pena de incorrer em erro procedimental, o que gera nulidade do ato processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva –id. 2416388-.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Município de Ribeirão Cascalheira contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
WENDER GOMES LOPES - ME
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 1.785,62 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta dois centavos).

Na espécie, em virtude do AR de citação negativo, em 24/07/2015, houve a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito por meio do DJE, conforme certidão às fl. 15 – Id. 2416381-.

Decorrido o prazo supracitado, houve a expedição de intimação por AR para a Fazenda Pública municipal se manifestar – fl. 17 –, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, foi certificado pela secretaria em 10/07/2016 – fls. 18/id. 2416385-.

Após isso, em 20/06/2016 sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Entretanto, em detida análise dos autos, percebe-se que não houve a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, uma vez que o exequente foi intimado via carta com aviso de recebimento (AR).

Ora, nos termos do artigo 25, da LEF, n
a execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório.

Nesse norte, é também o que dispõe o art. 183, §1º do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Dessa forma, como a intimação do art. 485, III, do CPC ocorreu via AR, é certo que não houve obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública.

A propósito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012).

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2-

A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (N.U 0007843-05.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1º C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1º do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020